Tribunal: TCU
Processo: 042.689/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1338/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de admissão de pessoal a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 042.689/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Faleiros de Brito (XXX.337.719-XX); Aliazar Mendes Zin (XXX.314.789-XX); Aline Torinelli (XXX.679.639-XX); Ana Carolina Pereira da Costa Lopes (XXX.431.419-XX); Andre Mauricio Altreider (XXX.016.809-XX); Angelica Barreto Vidal de Araujo (XXX.927.508-XX); Carlos Eugenio Goncalves Butze (XXX.339.709-XX); Celia Noriko Arai Lopes (XXX.080.148-XX); Cleo Werlang (XXX.169.289-XX); Rosania Assis da Silva (XXX.529.761-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.